Tribunal: TJDFT
Processo: 0720472-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARATÓRIA DE DANOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Resta caracterizada a falha no serviço do réu que, mesmo após reconhecer a ocorrência de fraude envolvendo a conta corrente do autor e restituir-lhe os valores indevidamente debitados na conta e respectivos encargos, decorrentes da utilização do cheque especial, não comprova ter tomado, de imediato, as medidas necessárias para excluir o nome do autor dos serviços de proteção de crédito. Hipótese que configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido, sendo certa a configuração do dano à sua imagem, passível de ser indenizado. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar proporcional ao dano, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guardadas as peculiaridades do caso concreto. Não merecem reparação os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, percentual que observa os parâmetros fixados nos incisos do dispositivo e remunera, de forma proporcional, o profissional.